Tribunal: TJSP
Processo: 1008699-80.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS C.C. PEDIDO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - Erro médico - Improcedência do pedido - Inconformismo - Desacolhimento - Procedimento médico adotado (início da cirurgia por videolaparoscopia com posterior conversão para laparotomia em razão do diagnóstico do paciente de obstrução intestinal) que está de acordo com a literatura médica - Prova pericial que

Ementa:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS C.C. PEDIDO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - Erro médico - Improcedência do pedido - Inconformismo - Desacolhimento - Procedimento médico adotado (início da cirurgia por videolaparoscopia com posterior conversão para laparotomia em razão do diagnóstico do paciente de obstrução intestinal) que está de acordo com a literatura médica - Prova pericial que concluiu pela inexistência do erro médico alegado na inicial - Morte do paciente - Risco inerente a qualquer procedimento cirúrgico - Ato ilícito não configurado - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Sentença mantida - Recurso desprovido.